Tribunal: CARF
Processo: 11128.009502/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.009502/2008-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.210 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
TERMARES TERMINAIS MARÍTIMOS ESPECIALIZADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/03/2005
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL. IMPOSSIBILIDADE.
Conforme Súmula CARF no 11, aprovada pelo Pleno em 2006, não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
CONTÊINER NÃO LOCALIZADO. MULTA. RESPONSABILIDADE.
A não localização de container é fato gerador da multa prevista no inciso I, do
Art. 107 do Decreto Lei 37/66.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Marcio Robson Costa,
Marcelo Costa Marques D Oliveira (suplente convocado(a)), Hélcio Lafeta Reis (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Marcelo Costa Marques d ́Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.009502/2008-41
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.210 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.009502/2008-41

Relatório

A presente lide administrativa fiscal tem como objeto o julgamento do Recurso
Voluntário de fls. 211 apresentado em face de decisão de primeira instância proferida no âmbito
da DRJ/SC de fls. 198, que julgou improcedente a Impugnação de fls. 135, nos moldes do Auto
Infração de fls. 4.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos,
matérias e trâmite dos autos:

“Trata o presente processo de imposição de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
prevista no art. 107, I, do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, decorrente de
vistoria aduaneira realizada em 30 de março de 2005 por força de comunicação de
roubo da mercadoria.
Os lançamentos já haviam sido efetuados em autos de infração constantes do Processo
no 11128.004340/2005-11 (fl. 18 em diante), mas foram considerados nulos por decisão
desta mesma 2a Turma de Julgamento por equívoco da data do fato gerador (fls. 114-
120).
Consta dos autos que a importadora informou o roubo da mercadoria e solicitou vistoria
aduaneira. Verificada a ausência das mercadorias e, considerando que "(...) O roubo não
se enquadra na excludente de responsabilidade de caso fortuito ou de força maior.
O desaparecimento da carga, por qualquer que tenha sido o motivo, representou prejuízo
para a Fazenda Pública, uma vez que a mercadoria importada foi internalizada no pais, e
o crédito tributário deve ser exigido (...)" (fl. 10). Ainda, "(...) Considerando o TERMO
DE RESPONSABILIDADE, assinado por ocasião da concessão do serviço público, em
que declarou assumir para todos os efeitos legais, a condição de fiel depositário das
mercadorias procedentes do exterior ou a ele destinadas, objeto de operações de carga,
descarga, movimentação, armazenamento ou passagem e, nessa condição, assumiu a
responsabilidade pelos tributos e demais encargos decorrentes, apurados em relação a
extravio, avaria ou acréscimo de mercadorias sob sua custódia, assim como danos a elas
causados, nas operações realizadas por seus prepostos; Por todo o exposto e de acordo
com o art. 591, foi imputada a responsabilidade pela falta ao Depositário IPA
TERMARES., que deverá recolher o crédito tributário (...)" (fl. 13).
Devidamente cientificada, a empresa apresentou impugnação (fls. 135- 149). Apresenta
em sua defesa dois argumentos: ausência de fato típico e excludente de responsabilidade
por caso fortuito.
Quanto ao tópico "ausência de fato típico", entende que nem todo evento "contêinere
não localizado" enseja a aplicação da multa, mas somente aqueles em que a empresa
concorre por ação ou omissão fraudulenta e se omite de noticiar a autoridade aduaneira.
Tendo a impugnante comunicado o evento roubo, a formalização da exigência em auto
de infração decorrente de sua própria denúncia torna-se descabida e ilegal.
Relativo à excludente de responsabilidade, argumenta que o roubo é uma prática
infracional que rompe a relação de causalidade entre a conduta danosa e o respectivo
resultado (fl. 146). Pugna pelo afastamento do entendimento exarado no Ato
Declaratório Interpretativo no 12, de 31 de março de 2004, "(...) pois a impugnante não
deu causa, não concorreu para aumentar os efeitos do extravio dos contêineres de seu
recinto alfandegado, nem tampouco deixou de atender cumulativamente a ausência de
imputabilidade, inevitabilidade e irresistibilidade, como faz crer a autoridade aduaneira
através do Ato Declaratório Interpretativo n° 12/2004." (fl. 147).
É o Relatório.”
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.210 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.009502/2008-41

A ementa do Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada
com o seguinte conteúdo e resultado de julgamento:

“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 30/03/2005
CONTÊINER. ROUBO. MULTA.
O roubo de contêiner sob controle aduaneiro não configura hipótese de caso fortuito ou
força maior para fins de exclusão da responsabilidade pela multa decorrente de sua não
localização.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Impugnação, os autos foram distribuídos e pautados nos moldes do regimento interno.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Relator.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os precedentes, as provas,
documentos e petições apresentados aos autos deste processo administrativo fiscal e, no
exercício dos trabalhos e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros Titulares,
conforme Portaria de Recondução e Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por ter preenchido os requisitos de admissibilidade, o Recurso Voluntário deve ser
conhecido.

- Preliminares;

Preliminarmente, nenhuma ofensa ao devido processo legal e nenhuma das
hipóteses previstas no Art. 59 do Decreto 70.235/72 ocorreram, razão pela qual tanto o
lançamento quanto o julgamento de primeira instância continuam legítimos e válidos.
Conforme Súmula Carf n.o 11, a prescrição intercorrente não deve ser aplicada no
processo administrativo fiscal:

“Súmula CARF no 11 Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.(Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003 Acórdão
no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005 Acórdão no 107-
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.210 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.009502/2008-41

07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995 Acórdão no 203-02815, de
23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998 Acórdão no 201-73615, de
24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003.”

Diante do exposto, as preliminares devem ser rejeitadas.

- Mérito;

A ocorrência do furto ou roubo do container não é um fato incontroverso nos
autos, pois a fiscalização deixou claro no lançamento que o simples boletim de ocorrência não
era prova suficiente do ocorrido, conforme recorte da tela do Auto de Infração reproduzido a
seguir:

Em nenhum momento o contribuinte juntou aos autos documentos, provas e um
conjunto suficiente de indícios que deixasse claro e comprovado que o container não foi
localizado em razão de assalto, furto ou roubo.
A excludente de responsabilidade somente poderia ser objeto de debate se a causa
estivesse comprovada nos autos.
Ou seja, os fatos constantes nos autos correspondem exatamente aos fatos
narrados no Auto de Infração e configuram a aplicação da multa pela não localização do
container, conforme disposto no inciso I, do Art. 1071 do Decreto 37/66.

- Conclusão.

1 Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(Vide)
I - de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), por contêiner ou qualquer veículo contendo mercadoria, inclusive a granel,
ingressado em local ou recinto sob controle aduaneiro, que não seja localizado; (Redação dada pela Lei
no 10.833, de 29.12.2003) (Vide)
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.210 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.009502/2008-41

Diante do exposto, as preliminares devem ser rejeitadas e, com base nas mesmas
razões de decidir da decisão de primeira instância, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário.
É o voto.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 233
DF CARF MF
Original